Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701013-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SANT'ANNA VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em favor de JOAO MARCELO DE SOUZA BASTOS (réu), em face da decisão (ID 36662195) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal no 0722668-80.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na decisão de ID 36681069 deferi a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória. Ao ID 36727654 retifiquei a decisão liminar, para constar o nome da clínica em que o paciente irá ser internado provisoriamente, bem como a necessidade de a transferência ser realizada pela polícia penal. No Ofício no 398/2022 o Centro de Detenção Provisória informou que o paciente foi encaminhado ao Hospital de Base no dia 27/06/2022, estando internado na Ala de Custódia Hospitalar de Pessoa Presa Internadas. Informações prestadas ao ID 36833221. A certidão de ID 36851922 noticia o cumprimento do alvará de soltura, com a internação do paciente na clinica psiquiátrica. É o relatório. Diante da notícia de cumprimento do alvará de soltura do paciente, com a sua internação na clínica psiquiátrica, INTIME-SE o impetrante para comprovar a efetiva internação do paciente e REMETAM-SE os autos para parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de junho de 2022 13:45:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator